Tribunal: STJ
Processo: 1575916-07.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024258 - SP (2025/0308848-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VANUZA HONORIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso
especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53055238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eaa3099a-cd59-44d0-89f1-906ec4f46a52

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53055238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eaa3099a-cd59-44d0-89f1-906ec4f46a52

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024258 - SP (2025/0308848-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VANUZA HONORIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso
especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANUZA HONORIO DA SILVA contra
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da
ante a ausência de impugnação específica à
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo regimental, a agravante – condenada como incursa no art. 140, §
3o, do Código Penal – afirma que foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão
agravada, trazendo à colação o respectivo trecho das razões do agravo em recurso especial, no qual
a questão teria sido tratada (fls. 387-389):
No que diz respeito ao argumento em questão, constou expressamente do Agravo
em Recurso Especial interposto pela Defesa:
Documento eletrônico VDA53153548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 7dc0ba95-97d5-4490-a80d-312978f98740

“Foram rebatidos os argumentos do v. acórdão em sua integralidade.
Basta que se analise o Recurso para que se compreenda o ponto de
inconformismo e a violação à legislação federal. Note-se que há tópico do
Recurso inteiramente dedicado à demonstração detalhada do artigo da legislação
federal violado pelo v. acórdão, bem como dos motivos ensejadores das
violações.
Conforme se observa a matéria foi objeto de análise e debate nas Instâncias
inferiores, tendo esta Defensoria Pública, ainda, oposto Embargos de Declaração
em face do v. acórdão, inclusive para fins de prequestionamento. No mais, o C.
STJ vem entendendo que não é necessária manifestação expressa acerca dos
dispositivos legais impugnados no Recurso Especial, e, em razão da natureza da
matéria recursal, há diversos precedentes que autorizam a flexibilização do
prequestionamento, pois a forma não deve prevalecer sobre direitos e garantias
fundamentais, como a ampla Defesa e a proporcionalidade.
Quanto ao
, o Recurso Especial
suposto interesse de “reexame de prova”
trata de matéria jurídica, e não fática. O exame da controvérsia
demanda
não
, pois não se pretende provar ou deixar de provar fatos ou
reexame de prova
circunstâncias, tampouco nova análise do conjunto probatório, e sim eventual
, com a análise das decisões constantes nos autos para
valoração da prova
adequação ou não dos fatos já provados às situações previstas nos dispositivos
legais violados, o que é perfeitamente admitido no julgamento de Recurso
Especial.
Aliás, contrariamente ao decidido, a melhor doutrina entende que a limitação
prevista nas Súmulas no 7 do C. STJ e no 279 do C. STF não veda que os
Tribunais Superiores adentrem em matéria probatória, quando a discussão
pretendida se cingir à correção do regime legal das provas ou revaloração
jurídica dos fatos realizada pelas Instâncias de origem.”
Verifica-se, portanto, que a parte Agravante impugnou especificamente o referido
fundamento.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer o
desprovimento do agravo regimental (fls. 427-428).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 408-
412).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Súmula 7/STJ,
Nos termos do
III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do
art. 932,
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações
genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência
do óbice contido na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53153548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 7dc0ba95-97d5-4490-a80d-312978f98740

De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas, e a colacionar precedentes que reputou aplicáveis ao caso.
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal, que
assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de
impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado
que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas
fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação específica
aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa sustentou
que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já delineadas no
acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e
art. 156
Documento eletrônico VDA53153548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 7dc0ba95-97d5-4490-a80d-312978f98740

requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-
art. 1.021,
se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a
afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já que
o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados sob
contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código Penal,
art. 333
sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como
decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53153548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:13
Código de Controle do Documento: 7dc0ba95-97d5-4490-a80d-312978f98740

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308848-4
AREsp 3.024.258 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065464420248260224 15759160720228260224 30935292021
65464420248260224 6546442024826022415759160720228260224
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANUZA HONORIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa - (Fato até
10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANUZA HONORIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449854434434494@
2025/0308848-4 - AREsp 3024258 Petição : 2025/0089912-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53012240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:56:55
Código de Controle do Documento: 345906E3-18E6-455E-B5C1-81945D6ACC48